Tribunal: CARF
Processo: 13767.000979/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Demonstrado nos autos qual valor da contribuição previdenciária pago em ação trabalhista corresponde às cotas do empregado e do empregador, restabelece­se somente a primeira, posto que a segunda sequer integra a base de cálculo dos rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000979/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.771 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
JOAO SERGIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Demonstrado nos autos qual valor da contribuição previdenciária pago em ação
trabalhista corresponde às cotas do empregado e do empregador, restabelece-se
somente a primeira, posto que a segunda sequer integra a base de cálculo dos
rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser excluídos os
valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000979/2008-61
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000979/2008-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2007 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar..............
15.776,14
Multa de ofício (75%)...................................................
11.832,10
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008)................
2.317,51
Imposto de Renda Pessoa Física...................................
46.403,80
Multa de Mora (não passível de redução).....................
9.280,76
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008)................
6.816,71
Valor do Crédito Tributário apurado.............................
92.427,02
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Compensação indevida de IRRF – valor: R$ 56.979,58. Fonte(s) Pagadora(s):
Fundação Educacional Presidente Castelo Branco. Contribuinte não apresentou o DARF
do recolhimento do imposto. Foi considerado o valor do IRRF constante na DIRF
apresentada pela fonte pagadora (R$ 99,64).
Dedução indevida de Previdência Oficial– valor: R$ 70.442,26. Contribuinte não
comprovou o recolhimento da contribuição. Foi considerado o valor da contribuição
constante no comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
A ciência do lançamento ocorreu em 01/09/2008 (fls. 30) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 01/10/2008 (fls. 07/17).
Em seu documento de defesa o contribuinte solicita, em resumo, a revisão de seus
rendimentos, argumentando que seu contador prestou informação em duplicidade e em
valor diferente do consignado. Sustenta que recebeu o valor líquido de R$ 98.323,10 e
que deste valor deveria ser excluído ainda o montante pago a título de honorários
advocatícios (R$ 29.497,06). Alega que a documentação comprobatória já foi
apresentada no Termo de Intimação Fiscal.
O processo foi baixado em diligência (fls. 40/41) e o resultado desta encontra-se às fls.
42/209.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000979/2008-61

d) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Compensação indevida de IRRF e Dedução indevida de
Previdência Oficial
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dela passo a tomar
conhecimento.
Trata-se de lançamento referente às infrações de Compensação indevida de IRRF e
Dedução indevida de Previdência Oficial. O sujeito passivo discorda do lançamento e
requer o cancelamento do débito fiscal.
Compulsando-se os documentos constantes do dossiê da malha, é possível verificar que,
de fato, o contribuinte incorreu em erro de preenchimento de sua declaração informando
em duplicidade rendimentos, IRRF e previdência oficial relativos a um mesmo
recebimento.
Com efeito, em que pese as importâncias consignadas para os rendimentos nas duas
linhas do campo destinado aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
pelo titular, ambos relativos à FUNCAB – Fundação Educacional Presidente Castelo
Branco (fls. 32), apresentarem divergência nos valores (R$ 106.851,91 e R$
119.393,98), os montantes atribuídos ao IRRF (R$ 35.221,13) e à Previdência Oficial
(R$ 28489,79) são idênticos.
Há que se fazer algumas ressalvas, no entanto.
A primeira delas diz respeito ao rendimento recebido, ao declarado e ao que o
impugnante pretende que seja considerado.
Nesse ponto, importa prelecionar que devem ser levados ao ajuste não os rendimentos
líquidos, mas os rendimentos brutos auferidos pelo contribuinte, conforme inteligência
do artigo 3o da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores. O contribuinte tem por
obrigação informar em sua declaração de ajuste anual o total dos rendimentos
tributáveis recebidos, excetuando-se apenas os isentos e não tributáveis, da mesma
forma que está autorizado a se beneficiar do total de deduções legalmente permitidas.
Do exame dos documentos acostados aos autos, mormente os Alvarás de fls. 61/62 e
96/100), conclui-se que o valor líquido recebido pelo reclamante no ano calendário
2006 foi de R$ 98.323,55.
A planilha de cálculos judiciais atualizada até 01/04/2006 (fls. 92) demonstra que o
valor da Previdência Oficial a cargo do reclamante é de R$ 8.714,60. O IRRF por seu
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000979/2008-61

turno monta em R$ 29.489,82. Ambos os valores são dedutíveis contanto que integrem
a base de cálculo dos rendimentos tributáveis levados ao ajuste.
Vale salientar ainda que o interessado se baseou em planilha anterior, atualizada em
01/12/2004 (fls. 83), para consignar, em uma das linhas de sua declaração, rendimentos
de R$ 106.851,91 com IRRF de R$ 28.489,79 e INSS de R$ 35.221,13.
Contudo, o valor relativo à Previdência Oficial tanto na planilha de fls. 83 como na
planilha mais atualizada (fls. 92) abarcam a contribuição do reclamante (dedutível e que
integra a base de cálculo) e a contribuição da parte reclamada (não dedutível, posto que
não integra a base de cálculo dos rendimentos recebidos pelo contribuinte).
Dessa forma, tem-se que o rendimento tributável bruto recebido pelo impugnante no
ano calendário 2006 importa em R$ 136.527,97, correspondente à recomposição do
rendimento líquido (R$ 98.323,55) somado ao IRRF (R$ 29.489,82) e à contribuição
previdenciária oficial relativa ao empregado (R$ 8.714,60).
Portanto, a importância de R$ 136.527,97 perfaz o montante tributável a ser levado para
o cálculo do ajuste anual da declaração relativa ao exercício de 2007, ano-calendário
2006.
Tendo em vista que o contribuinte informou em duplicidade, embora de forma errônea,
tanto rendimentos, como IRRF e contribuição à previdência oficial, o lançamento é
revisto nesta decisão para ajustar a declaração de ajuste do interessado à realidade fática
comprovada nos autos.
Assim, deve ser excluído de tributação o valor de R$ 89.717,92 (R$ 226.246,85 – R$
136.527,97), bem como devem ser restabelecidas a dedução com Previdência Oficial no
valor de R$ 8.714,60 (mantendo-se a glosa remanescente, qual seja, R$ 61.727,66) e a
compensação do IRRF no montante de R$ 29.489,82 (mantendo-se a glosa
remanescente, qual seja, R$ 27.489,76).
Vale salientar que, em que pese a não comprovação dos recolhimentos dos valores
descontados a título de IRRF e de Previdência Oficial, a mera retenção dessas
importâncias autoriza a sua dedução, posto que a responsabilidade pelo recolhimento
dos tributos retidos do contribuinte recai sobre a fonte pagadora dos rendimentos.
Por fim, quanto à alegação do requerente de que faria jus à exclusão também do valor
pago a título de honorários advocatícios cabe esclarecer que nenhum recibo ou qualquer
outro tipo de comprovação contundente foi carreado aos autos para comprovar tal
alegação. O art. 56 do Decreto no 7.574/2011 estabelece que a impugnação deverá ser
instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir
as provas necessárias para justificar suas alegações, especialmente quando pretende
refutar valores obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais
especificamente no art. 57, está disposto que a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, com as provas que possuir.
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações no
cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.771 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13767.000979/2008-61

2007
168.533,92

-

4.800,00

-

-

173.333,92

9.400,52

-

Dependentes (no)
1
1.516,32

2.373,84

7.618,56

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

20.909,24

152.424,68

35.923,05

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

35.923,05

30.301,88

-

-

-

-

30.301,88

5.621,17
-

5.621,17
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Ante o exposto, VOTO pela procedência EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a dedução de contribuição à previdência oficial no valor de R$ 8.714,60, a
compensação de IRRF no valor de R$ 29.489,82, bem como excluir de tributação o
valor de R$ 89.717,92, o que resultou na manutenção do Imposto de Renda Pessoa
Física no valor de R$ 5.621,17, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora,
calculados nos termos da legislação vigente.
Cecília Garcia de Paula
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 251
DF CARF MF
Original